Tribunal: TJBA
Processo: 0001651-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001651-06.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILSON PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de Apelação. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Possibilidade diante do valor da causa irrisório. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que não fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é considerado muito baixo ou irrisório, à luz do art. 85, §8º, do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, §8º, do CPC/2015 autoriza o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios apenas nas hipóteses excepcionais em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser observados os percentuais dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. Configuradas nos autos as hipóteses excepcionais do §8º do art. 85 do CPC, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa sobre o valor da causa.

6. Deve ser observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte apelada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, fixando-se os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
R
ecurso de
A
pelação nº
0001651-06.2010.8.05.0001
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
WILSON AZEVEDO DA CRUZ E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.